Tribunal: TCU
Processo: 003.160/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4327/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.160/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altamir Pereira Campos (XXX.750.501-XX); Antonio Leopoldo Franca de Souza (XXX.750.925-XX); Carlos Odilio Vieira (XXX.307.199-XX); Elena Odraci Rueda (XXX.032.480-XX); Jorge Luiz Batista Moreira (XXX.509.507-XX); Marna Lucia Amaral Mesquita (XXX.090.401-XX); Raimundo Jaildo dos Anjos (XXX.072.364-XX); Ricardo Leite da Silva (XXX.176.874-XX); Sandra Heloisa Soares Neves (XXX.281.247-XX); Waldecy Alves de Souza (XXX.068.312-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.